Tribunal: TJES
Processo: 5012086-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição; Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012086-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SABRINA VIEIRA DE CASTRO GONCALVES

AGRAVADO: MARIA DA PENHA STRACHAN

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5012086-45.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 1ª Vara Cível de Vila Velha
Recorrente: Sabrina Vieira de Castro Gonçalves
Recorrido: Maria da Penha Strachan

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, reconheceu a validade da citação e determinou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD. A agravante alega nulidade da citação, impenhorabilidade dos valores constritos e requer gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da citação realizada em endereço diverso do domicílio da executada; (ii) saber se os valores bloqueados são impenhoráveis por estarem dentro do limite de 40 salários-mínimos; (iii) saber se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A irregularidade da citação é suprida pelo comparecimento espontâneo, quando o advogado possui poderes específicos para receber citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.
4. A apresentação de defesa técnica, com análise de mérito, demonstra ciência inequívoca da demanda, afastando a nulidade do ato citatório.
5. A quantia inferior a 40 salários-mínimos é impenhorável, ainda que depositada em conta corrente, conforme interpretação extensiva do art. 833, X, do CPC pelo STJ.
6. A proteção legal visa resguardar o mínimo existencial, não sendo afastada por movimentações financeiras atípicas.
7. Comprovado que os valores bloqueados não ultrapassam o limite legal e estão depositados em conta conjunta com pessoa idosa e enferma, impõe-se o levantamento da constrição.
8. Demonstrada a hipossuficiência, é devida a concessão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
"1. O comparecimento espontâneo do réu, por advogado com poderes específicos para receber citação, supre eventual nulidade do ato citatório.
2. São impenhoráveis valores inferiores a 40 salários-mínimos, ainda que depositados em conta corrente ou conjunta, por força do art. 833, X, do CPC."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 105, 239, §1º, e 833, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.999.277/MG; STJ, RMS 52.238/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15/12/2016; STJ, AgInt no REsp 1.951.550/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11/10/2021.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível

PROCESSO Nº
5012086-45.2025
.8.08.0000

AGRAVANTE:
SABRINA VIEIRA DE CASTRO GONÇALVES

AGRAVADO:
MARIA DA PENHA STRACHAN

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme fiz lançar no Relatório, c
uida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende
Sabrina Vieira de Castro Gonçalves
(ID 15159553), ver reformada a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, em sede de ação de execução de título extrajudicial movida por
Maria da Penha Strachan
, determinou o bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: (i) a nulidade absoluta da citação, sob o argumento de que os avisos de recebimento foram entregues em endereços onde não mais reside, sendo recebidos por terceiros estranhos à lide; (ii) a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratarem de quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos depositada em conta poupança/corrente, além de atingir conta conjunta de seu genitor, idoso e portador de Mal de Alzheimer; (iii) a necessidade de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante a sua precária situação financeira momentânea.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 16365157), defendendo a validade da citação no domicílio eleito contratualmente e a ausência de prova da natureza alimentar dos valores.

Verificados os pressupostos de admissibilidade recursal, passa-se ao exame do mérito,
eis que defiro o pedido de gratuidade em favor da recorrente.

Na espécie, provas documentais constantes dos autos de origem evidenciam que, em 25/11/2022, agravada ajuizou ação de execução visando à cobrança de aluguéis, IPTU, cotas condominiais e despesas com reparos. Atribuiu à causa valor de R$ 25.200,00, indicando crédito executivo atualizado no montante de R$ 69.815,16.

Foi determinada citação da executada para, no prazo legal, efetuar pagamento ou opor embargos, sob pena de penhora de bens. Expedidas cartas de citação aos endereços localizados por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, com aviso de recebimento positivo.

Reconhecida regularidade do ato citatório e verificada inércia da devedora, exequente requereu adoção de medidas de constrição patrimonial, inclusive bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, com reiteração automática, bem como realização de pesquisas nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD. O juízo de origem deferiu bloqueio via SISBAJUD, com finalidade de assegurar efetividade da execução.

A recorrente interpôs o presente recurso objetivando a suspensão do ato de constrição bem como, em razão da remessa das correspondências em locais diversos de sua residência, o reconhecimento da nulidade da citação.

Cinge-se a controvérsia a aferir, primeiramente, a ocorrência de nulidade de citação e, sucessivamente, a natureza impenhorável dos valores bloqueados, bem como o preenchimento dos requisitos para a gratuidade de justiça.

Conforme jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.999.277/MG)
, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais não configura comparecimento espontâneo.

Todavia, a
ratio decidendi
de tal entendimento ressalva que, se a procuração outorgada prevê expressamente o poder para receber citação ou se o causídico apresenta defesa efetiva, o vício citatório considera-se suprido na forma do art. 239, §1º, do CPC.

Como se depreende, a norma do art. 105 do CPC estabelece que a procuração geral para o foro habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, "exceto receber citação", a menos que tal poder conste de cláusula específica.

No caso vertente, observa-se que a procuração de
ID 15159561
é clara ao consignar que a outorgada:

"
receberá intimações, notificações, citações ou avisos de estilo
", conferindo ainda "
poderes especiais para confessar, desistir, transigir (...) praticando todo e qualquer ato em Direito permitido
".

Neste contexto, embora os ARs citatórios tenham sido entregues de forma irregular em endereços diversos, o manejo do presente Agravo de Instrumento por advogada munida de procuração com poderes específicos para receber citação configura
comparecimento espontâneo
.

O exercício do direito de defesa em sua plenitude, com a análise profunda do mérito da execução e das provas, demonstra a ciência inequívoca da demanda, o que, sob a égide da instrumentalidade das formas, supre a falta de citação pessoal anterior. Afasta-se, portanto, a nulidade processual aventada.

Vencido esse ponto, quanto à constrição patrimonial, a proteção ao mínimo existencial impõe a reforma parcial da decisão. O art. 833, inciso X, do CPC, estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, proteção esta que o STJ estendeu a depósitos em conta-corrente ou fundos de investimento.

Neste sentido o Código de Processo Civil:

Art. 833: São impenhoráveis:

[...] X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

O aludido dispositivo aponta que é impenhorável quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e conforme apontado pelo Superior Tribunal de Justiça, tal previsão “versa sobre a dignidade da subsistência do executado” (RMS 52.238/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 08/02/2017).

Neste contexto, ressalto que o fato do titular realizar movimentações em suas contas não afasta a impenhorabilidade, até porque, na esteira do entendimento da Corte Superior, “a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude” (AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021)

No caso, as provas documentais (ID 15160741) revelam que o bloqueio atingiu conta conjunta com o genitor da Agravante, pessoa idosa e enferma, incidindo sobre valores que não ultrapassam o teto legal.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para deferir a assistência judiciária gratuita e determinar o imediato levantamento da penhora incidente sobre valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, reconhecendo, contudo, a validade da relação processual ante o comparecimento espontâneo que supriu a citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)